Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-79.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001540-79.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFERSON PINTO REMACRE - CPF: 898.088.940-20 (RECORRENTE), BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - CPF: 009.854.471-33 (ADVOGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 11.434.526/0001-04 (RECORRIDO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), ADRIANO MUNIZ REBELLO - CPF: 862.631.379-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1001540-79.2017.8.11.0037

Origem: Juizado Especial de Primavera do Leste

Recorrente (s): JEFERSON PINTO REMACRE

Recorrido (s): CREDIFIBRA S.A.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE BAIXA NO GRAVAME – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na liberação do gravame configura a hipótese de dano moral. A desídia da instituição financeira ré, ao se manter inerte quanto à sua obrigação de providenciar na liberação da restrição, não pode operar a seu próprio benefício (Apelação Cível Nº 70036810612, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 29/08/2013).

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrente se insurge contra a r. sentença sustentando que não persistem razões que justifique o indeferimento dos danos morais, pois o Recorrido agiu de forma abusiva. Desta forma, requereu a reforma da sentença para que sua pretensão seja julgada procedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

Se o consumidor quitou seu débito de financiamento com a Instituição Bancária, configura-se dever desta providenciar a baixa do gravame.

O consumidor quitou o financiamento em 29/06/2015 (ID n° 90110044) e até 02/02/2018 ainda constava o gravame (ID n 90112991).

Foi demonstrado na inicial, ID n° 90110044, que o autor havia realizado a venda do veículo em 09/12/2015, juntando CRV e autorização para transferência, devidamente assinado.

Diante da inercia da empresa, o magistrado deferiu a antecipação de tutela em 10/05/2017, ID n° 90110045, nos seguintes termos:

Assim,
defiro
a antecipação de tutela como solicitado e
determino
ao Banco CREDIFIBRA S/A que providencie a imediata baixa do registro de alienação fiduciária lançada no cadastro SNG - Sistema Nacional de Gravames que pesa sobre o veículo em litígio.

A empresa não cumpriu a ordem judicial e em sede de contestação apresentou extrato de veículo diverso daquele que está sendo discutido
.

Portanto, entendo que não se aplica o Tema 1078/STJ ao caso em tela e não procede o argumento de que não restaram comprovados os danos morais ao consumidor, decorrentes da inércia em proceder à baixa do gravame do veículo mesmo após a quitação, sendo que aqui o autor já tinha vendido o veículo e ficou de longa data com problemas com o comprador, diante da inércia total da baixa, sendo este o ponto de diferenciação de não incidência do TEMA 1078/STJ, pois não se trata de mera demora de baixa.

Neste sentido, já decidiu o c. STJ, que
“
A demora injustificada na liberação do gravame hipotecário dá ensejo à condenação por dano moral, não se tratando de mero descumprimento contratual”. ((REsp 966416 RS 2007/0156239-4, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 08/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2010).

Evidenciado o ato ilícito perpetrado pela instituição Recorrida, resta configurada a falha na prestação dos serviços, nos moldes do art. 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar pelos danos causados, nos moldes do arts. 186 e 927, do Código Civil.

Portanto, deve ser reformada a sentença para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso na baixa do gravame.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, devidamente atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir esta data e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do fato gerador.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022